Tribunal: TJSP
Processo: 2146459-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Alienação fiduciária – Ação de busca e apreensão – Insurgência contra decisão que indeferiu pedido de liminar – Ausência de regular constituição em mora do devedor – Falta de pressuposto processual – Improvimento do agravo de instrumento e extinção do processo, sem resolução do mérito, de ofício, com fulcro no art. 485, IV, CPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000524873
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2146459-39.2020.8.26.0000, da Comarca de Embu das Artes, em que é agravante
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, é agravado
LEANDRO MIRANDA SANTANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso e julgaram extinto o processo, de ofício, sem resolução do mérito, por falta de
pressuposto processual. V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 10 de julho de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2146459-39.2020.8.26.0000 -Voto no 14.132
2
Voto no 14.132
Agravo de Instrumento no 2146459-39.2020.8.26.0000
Comarca: Embu das Artes 2a Vara Judicial
Juíza de Direito: Barbara Carola Hinderberger Cardoso de Almeida
Agravante: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
Agravado: Leandro Miranda Santana
AGRAVO DE INSTRUMENTO Alienação fiduciária Ação de
busca e apreensão Insurgência contra decisão que indeferiu
pedido de liminar Ausência de regular constituição em mora do
devedor Falta de pressuposto processual Improvimento do
agravo de instrumento e extinção do processo, sem resolução do
mérito, de ofício, com fulcro no art. 485, IV, CPC.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
efeito suspensivo, interposto contra r. decisão que, nos autos de ação de busca
apreensão, fundada em contrato de financiamento com alienação fiduciária,
indeferiu pedido de liminar.
Alega a agravante, em suma, que o juízo “a quo”
denegou a medida liminar, em afronta ao princípio constitucional da segurança
jurídica e à legislação de regência, a qual contempla regras processuais próprias
e impede que se fale em citação do agravado, tal qual determinado na r. decisão
recorrida. Aduz, também, a presença dos requisitos legais necessários à
concessão da liminar de busca e apreensão, ressaltando a constituição em mora
do agravado, nos termos da lei e do contrato, assim como que somente após o
cumprimento de referida medida poderá ser analisada eventual contestação e,
ainda, a inutilidade, “in concreto”, de designação de audiência de conciliação,
mesmo porque noticiou, expressamente, seu desinteresse na realização de tal
ato processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2146459-39.2020.8.26.0000 -Voto no 14.132
3
Recurso tempestivo, preparado e processado sem
efeito suspensivo, visto que imediatamente encaminhado a julgamento e por
ausência dos requisitos exigidos para tanto, dispensada a intimação do agravado
para a apresentação de contraminuta, por desnecessidade da medida.
É o relatório.
Ao apreciar a petição inicial, o juízo “a quo” proferiu a r.
decisão a seguir transcrita:
Vistos. A notificação é requisito essencial para o
recebimento da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, no caso
desta demanda, não foi apresentado documento hábil capaz de comprovar a
constituição do devedor em mora nos termos do artigo 2o, § 2o e artigo 3o do
Decreto no 911/69 com a redação da Lei no 13.043/2014. Ressalto ainda, que a
legislação de regência do STJ sobre o assunto, culminou no entendimento
sumulado na questão: "A comprovação da mora é imprescindível à busca e
apreensão do bem alienado fiduciariamente." - Sumula 72/STJ Neste sentido:
DIREITO
CIVIL.
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
BUSCA
E
APREENSÃO.
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. IMPRESCINDIBILIDADE. I - Comprovação da
mora que é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.
Súmula 72 do E. STJ. II - Ausência de documento hábil a demonstrar a
constituição do devedor em mora. III - Recurso desprovido.(TRF-3 - Ap:
00050928120164036109 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL PEIXOTO
JUNIOR, Data de Julgamento: 22/01/2019, SEGUNDA TURMA, Data de
Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:31/01/2019) Nos casos em que a tentativa
de notificação for negativa, poderá o requerente utilizar o protesto do contrato,
sendo a intimação realizada através de edital, todavia, no caso da presente
demanda, não foi juntado o comprovante do edital no protesto cartorário
realizado. Ademais, o requerido é desconhecido no local (fls.25). Ante o exposto,
concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que o autor emende à inicial e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2146459-39.2020.8.26.0000 -Voto no 14.132
4
comprove que o requerido foi notificado de sua inadimplência, sob pena de
indeferimento da inicial e extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos
dos artigos 330, I, e 485, IV, ambos do Código de Processo Civil. Intime-se. (fls.
56/57).
À vista disso, a agravante propugnou pelo regular
prosseguimento do feito, reiterando o pedido de liminar, sob a alegação de que
preenchidos os requisitos necessários a tanto, mas pedindo, alternativamente, a
concessão de prazo suplementar de 30 dias, a fim de que pudesse “providenciar
o instrumento de protesto para a comprovação da mora do requerido” (fls. 62).
Então, o juiz da causa proferiu a r. decisão recorrida,
indeferindo a pretensão.
Ocorre que, ao que se extrai dos documentos que
acompanharam a petição do presente recurso e daqueles que instruíram a
petição inicial, é forçoso concluir que a agravante, de fato, não se desincumbiu do
ônus de comprovar a regular constituição em mora do agravado, dado que não foi
recebida por ninguém a notificação extrajudicial àquele envidada, por meio dos
correios, haja vista a anotação de “ausente” no respectivo aviso de recebimento
(fls. 44/46).
Além disso, a agravante admitiu, expressamente, na
petição que antecedeu a r. decisão recorrida, a ausência de realização de
protesto, tanto que requereu prazo para tanto (fls. 62).
Nesse contexto, desponta forçoso o improvimento do
recurso, uma vez que não era mesmo caso de concessão da liminar postulada,
dada a ausência de regular constituição em mora do agravado.
E, pelo mesmo motivo, é dizer, a falta de regular
constituição em mora do devedor, afigura-se imperativa, outrossim, a extinção do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2146459-39.2020.8.26.0000 -Voto no 14.132
5
processo, sem resolução do mérito, de ofício, por falta de pressuposto
processual, “ex vi” do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.
Por tais razões, meu nega provimento ao recurso e
julga extinto o processo, de ofício, sem resolução do mérito, por falta de
pressuposto processual, nos termos da fundamentação.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Relator